Tribunal: STF
Processo: ARE 1564237
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor municipal. Complementação de aposentadoria. Resolução nº 180/2000. Declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do TJSP em controle concentrado. Norma municipal questionada em face de norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal. Acórdão recorrido em consonância com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Agravo regimental não provido. 



    1. O acórdão do Tribunal de Origem está em consonância com precedentes da Suprema Corte que estabelecem a possibilidade de tribunais de justiça realizarem controle abstrato de constitucionalidade de leis e atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição da República quando o parâmetro de controle invocado for norma de reprodução obrigatória.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.